Tribunal: CARF
Processo: 11070.001512/2007-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maysa de Sá Pittondo Deligne
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.001512/2007-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.050 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
VIERA CEREAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
CRÉDITO PRESUMIDO. ART. 3o, §11o, LEI N.o 10.833/2003.
Considerando a redação vigente à época, o crédito presumido das pessoas
jurídicas "cerealistas" somente poderia ser deduzido do PIS/COFINS devidos
na venda para pessoas jurídicas "agroindustriais" indicadas na lei, que
produzam mercadorias destinadas à alimentação humana ou animal. Ausência
de previsão legislativa específica quanto à venda para exportação.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro
Fernandes, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Carlos Alberto da Silva Esteves (suplente convocado)
Cynthia Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim e
Thais De Laurentiis Galkowicz. Ausente o Conselheiro Pedro Sousa Bispo, sendo substituído
pelo Conselheiro Paulo Regis Venter (suplente convocado).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.001512/2007-61
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.050 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.001512/2007-61

Trata-se de pedido de ressarcimento de crédito COFINS referente a receita de
exportação do 1o trimestre de 2004, compensado com débitos do sujeito passivo.
Em análise do pedido formulado, foi proferido despacho decisório com base no
Parecer das e-fls. 25-26 no qual a fiscalização entende que o crédito presumido do art. 3o, § 11 da
Lei n.o 10.833/2003 somente poderia ser tomado quando da venda de cereais no mercado interno,
não sendo cabível no mercado externo. Nos termos do parecer:
8. Muito embora nos meses de Fev/2004 e Mar/2004 estivesse em vigor o § 11 do art.
3°, da Lei 10.833/2003, a apuração de Crédito Presumido por Cerealistas, relativamente
as compras dc produtos de origem vegetal de pessoas físicas, só poderia ser efetuado
relativamente as vendas realizadas no mercado interno para as pessoas jurídicas a
que se refere o § 5o da mesma lei, não podendo ser apurado sobre vendas
destinadas ao mercado externo. (e-fl. 26, reproduzido no despacho decisório à e-fl. 31
- grifei)
Inconformada, a empresa apresentou manifestação de inconformidade, julgada
improcedente pelo acórdão da DRJ ementada nos seguintes termos:
Assumo: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
CRÉDITOS
PRESUMIDOS.
CEREALISTAS.
PERÍODO
ANTERIOR
A
FEVEREIRO DE 2004. Para o período de janeiro de 2004, a pessoa jurídica (cerealista)
que adquiria cereais em grãos de pessoa física residente no País não fazia jus a qualquer
crédito presumido da contribuição, eis que não havia permissivo na legislação.
CRÉDITOS
PRESUMIDOS.
CEREALISTAS.
PERÍODO
A
PARTIR
DE
FEVEREIRO DE 2004. Para períodos de apuração a partir de fevereiro de 2004 (até
julho de 2004), as empresas cerealistas podiam calcular créditos sobre aquisições de
produtos in natura de origem vegetal, realizadas diretamente de pessoas físicas no país,
desde que aqueles produtos fossem, posteriormente, vendidos a agroindústrias.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido (e-
fl. 63)
Intimada desta decisão em 07/12/2010 (e-fl. 69), a empresa apresentou Recurso
Voluntário em 21/12/2010 (e-fls. 70 e ss.) alegando, em síntese, (i) que é empresa que realiza
processo de industrialização dos grãos, por meio de beneficiamento, com direito de crédito
quando da exportação para o mercado externo; (ii) a validade do crédito tomado com fulcro no
art. 3o, § 11o da Lei n.o 10.833/2003, inclusive para a exportação. O crédito é decorrente da
exportação e não em razão da qualificação da atividade da pessoa jurídica (como cerealista ou
não).
Em seguida os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.050 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.001512/2007-61

O Recurso Voluntário é tempestivo e cabe ser conhecido.
Como delineado no relatório, entendeu a fiscalização no despacho decisório que
não seria cabível a tomada de crédito presumido de COFINS calculado sobre as aquisições de
produtos de origem vegetal de pessoas físicas vez que o art. 3o, §11o, da Lei n.o 10.833/2003
somente garante este crédito quando da realização de venda no mercado interno, não para
exportação.
Considerando o período envolvido (1o trimestre de 2004), a legislação aplicável
para avaliar a validade do crédito presumido da COFINS das atividades agropecuárias é o art. 3o,
§§ 5o, 11o e 12o da Lei n.o 10.833/2003, nas redações vigentes antes das alterações legislativas
trazidas pela Lei n.o 10.925/2004 (que entraram em vigor, quanto a essa questão, em 01/08/2004
- arts. 8o, 9o e 17, III, da Lei n.o 10.925/2004). Referidos dispositivos legais expressavam:
Art. 3o (...)
§ 5o Sem prejuízo do aproveitamento dos créditos apurados na forma deste artigo, as
pessoas jurídicas que produzam mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas
nos capítulos 2 a 4, 8 a 12 e 23, e nos códigos 01.03, 01.05, 0504.00, 0701.90.00,
0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, 15.07 a 1514, 1515.2,
1516.20.00, 15.17, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00,
20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM,
destinados à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da COFINS, devida em
cada período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens e
serviços referidos no inciso II do caput deste artigo, adquiridos, no mesmo período, de
pessoas físicas residentes no País.
(...)
§ 11. Sem prejuízo do aproveitamento dos créditos apurados na forma deste artigo, as
pessoas jurídicas que adquiram diretamente de pessoas físicas residentes no País
produtos in natura de origem vegetal, classificados nas posições 10.01 a 10.08 e
12.01, todos da NCM, que exerçam cumulativamente as atividades de secar, limpar,
padronizar, armazenar e comercializar tais produtos, poderão deduzir da COFINS
devida, relativamente às vendas realizadas às pessoas jurídicas a que se refere o §
5o, em cada período de apuração, crédito presumido calculado à alíquota
correspondente a 80% (oitenta por cento) daquela prevista no art. 2o sobre o valor de
aquisição dos referidos produtos in natura.
§ 12. Relativamente ao crédito presumido referido no § 11:
I - o valor das aquisições que servir de base para cálculo do crédito presumido não
poderá ser superior ao que vier a ser fixado, por espécie de produto, pela Secretaria da
Receita Federal - SRF; e
II - a Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para regulamentá-lo.
(grifei)
De pronto, cumpre salientar que como se depreende do Despacho Decisório,
estamos diante da previsão do crédito presumido trazida no art. 3o, §11o, da Lei n.o 10.833/2003,
aplicável para as pessoas jurídicas “que exerçam cumulativamente as atividades de secar,
limpar, padronizar, armazenar e comercializar” grãos, como destacado acima. Assim, descabida
a alegação trazida pela Recorrente de forma genérica em seu recurso no sentido de que seria uma
empresa que realiza a industrialização dos grãos na forma do regulamento do IPI.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.050 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.001512/2007-61

Ora, de fato trata-se de premissa para o próprio aproveitamento do crédito
presumido com fulcro no dispositivo mencionado: ser uma empresa tradicionalmente chamada
de cerealista, que realiza o beneficiamento de grãos por meio dos processos de secagem, limpeza
e padronização. E a realização exatamente dessas atividades pela Recorrente foram confirmadas
por ela própria em sede de fiscalização, como indicado no despacho decisório:
4, O Contrato Social (fl. 19) informa que o objetivo social da empresa será 'comércio e
representações de soja, trigo, milho e canola, importação de soja, trigo, milho e canola,
depósito de soja, trigo, milho e canola da própria empresa e de terceiros e
beneficiamento de soja, trigo, milho e canola da empresa e de terceiros; na Alteração
Contratual (fl. 20) foi acrescentado ao objeto social a atividade de transporte rodoviário
de cargas. Intimada a informar qual atividade exercida que motivou a apuração de
Credito Presumido (fl. 21). declarou que: efetua os processos de limpeza secagem,
padronização, armazenagem e comercialização de cereais. (fl. 22). O exposto no
presente parágrafo deixa claro que, para fins de cálculo de Crédito Presumido da
COFINS, a contribuinte se enquadra como Cerealista (como definido no § 11° do
art. 3° da Lei 10.833/2003). (e-fl. 30 - grifei)
E no Recurso Voluntário a empresa novamente reitera sua atividade de secagem,
padronização e limpeza de grãos, evidenciando o seu enquadramento não como agroindustrial
como pretendido, mas sim como cerealista como identificado na legislação na época.
Assim, não há dúvidas que o crédito sob análise foi tomado com fulcro na
previsão do §11o do art. 3o da Lei n.o 10.833/2003, como crédito presumido quando da aquisição
de pessoas físicas, cabendo ser analisados os requisitos para seu gozo e aproveitamento.
Segundo esta previsão legal, o crédito presumido, calculado sobre o valor de
aquisição dos insumos, será deduzido do valor da contribuição devida relativamente às vendas
realizadas às "pessoas jurídicas que produzam mercadorias de origem animal ou vegetal,
classificadas nos capítulos 2 a 4, 8 a 12 e 23, e nos códigos 01.03, 01.05, 0504.00, 0701.90.00,
0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, 15.07 a 1514, 1515.2,
1516.20.00, 15.17, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09,
2101.11.10 e 2209.00.00, todos da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, destinados à
alimentação humana ou animal" (redação do art. 3o, §5o, Lei n.o 10.833/2003)
Vislumbra-se que, com esta redação, a lei promoveu uma restrição ao
aproveitamento do crédito presumido do §11o do art. 3o da Lei n.o 10.833/2003 das empresas
"cerealistas": este crédito somente poderia ser deduzido da contribuição devida na saída
destinada às pessoas jurídicas indicadas na lei, que produzam mercadorias destinadas à
alimentação humana ou animal e que podem tomar o crédito presumido indicado no art. 3o, §5o
da Lei n.o 10.833/2003 (ordinariamente chamadas de "agroindustriais", considerando a
legislação em vigor atualmente). Tratam-se, portanto, de vendas no mercado interno,
especificamente para as pessoas jurídicas agroindustriais indicadas na lei.
Com isso, este crédito presumido não é garantido nas exportações, vez que
restringido somente para as vendas para aquelas pessoas jurídicas nacionais, que podem
tomar o crédito presumido na condição de produtoras/"agroindústrias". Ainda que de
forma claramente contrária ao princípio da não cumulatividade, especialmente em razão do
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.050 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.001512/2007-61

efeito cumulativo nas exportações1, e não obstante minha irresignação pessoal2, esta é a redação
legal vigente à época dos fatos e a que deve ser observada nesta seara administrativa, na forma
exigida pelo Regimento Interno deste Conselho. Nesse sentido foi a posição externada por este
Colegiado nos acórdãos 3402-003.519, 3402-003.520 e 3402-003.521 de dezembro/2016, que
indicaram em suas ementas:
CRÉDITO PRESUMIDO. ART. 3o, §11o, LEI N.o 10.833/2003.
Considerando a redação vigente à época, o crédito presumido das pessoas jurídicas
"cerealistas" somente poderia ser deduzido do PIS/COFINS devidos na venda para
pessoas jurídicas "agroindustriais" indicadas na lei, que produzam mercadorias
destinadas à alimentação humana ou animal. Ausência de previsão legislativa específica
quanto à venda para exportação.
Assim, não merece reparo o Despacho Decisório que, em conformidade com a
legislação aplicável à época, acima pormenorizada, não reconheceu o crédito nas exportações
por ausência de previsão legal específica.
Com isso, não cabe qualquer reforma ao despacho decisório, devendo ser negado
provimento ao Recurso Voluntário.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

1 Como já foi inclusive mencionado em voto vencido proferido no âmbito deste Conselho, no Acórdão no 3801-
004.878 (processo no 11030.002239/2005-04, na sessão de 27/01/2015).
2 DELIGNE, Maysa de Sá Pittondo. Competência tributária residual e as contribuições destinadas à seguridade
social. Belo Horizonte: D ́Plácido, 2015, p. 271/301

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital